Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718514-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM D E S P A C H O Intimem-se as partes para querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a prolação da sentença na Ação de Usucapião. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 1 de julho de 2025 18:00:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador